Tribunal: TJMT
Processo: 1026495-13.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026495-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES - CPF: 052.158.471-00 (PACIENTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPLEXIDADE DO FEITO E
MODUS OPERANDI
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES (ENUNCIADO CRIMINAL 43/TJMT). EXCESSO DE PRAZO AFASTADO À LUZ DO JUÍZO DE RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impugnando decreto de prisão preventiva prolatado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), no bojo de investigação (“Operação Natal Antecipado”) pelos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006) e lavagem de capitais (Lei n. 12.683/2012). Sustenta
a
ausência de fundamentação idônea, adequação de medidas do art. 319 do CPP, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo, postulando revogação da prisão ou substituição por cautelares, e, subsidiariamente, prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está ancorada em fundamentos concretos dos
arts
. 312 e 313 do CPP; (
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares diversas
mostram-se
suficientes e proporcionais; (
iii
) determinar se
as
condições pessoais favoráveis
impõe
a revogação da custódia; (
iv
) aferir se há excesso de prazo à luz do critério de razoabilidade diante da complexidade do feito.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de origem expõe dados empíricos da investigação (relatórios, depoimentos e elementos financeiros) que indicam, em tese, atuação estruturada em organização criminosa e ocultação/dissimulação de bens, demonstrando
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis
para garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

2.
A natureza, a gravidade concreta e a permanência dos delitos imputados, somadas ao
modus operandi
e ao número de investigados, evidenciam a necessidade da prisão para
interromper atividades do grupo, medida reputada idônea pela jurisprudência do STJ.

3.
As condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado Criminal 43 do TJMT e precedentes do STJ e deste Tribunal.

4.
Mostra-se incabível a substituição por cautelares do art. 319 do CPP quando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva recomendam a medida extrema.

5.
O alegado excesso de prazo é afastado pelo juízo de razoabilidade (CF, art. 5º, LXXVIII), especialmente diante da complexidade do caso, inexistindo demora injustificada nem desídia estatal, nos termos da orientação do STJ.

6.
A prisão preventiva, regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, mantém-se enquanto subsistirem os pressupostos que a motivaram, ausente fato novo a justificar revisão.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:

1
. A decretação e a manutenção da prisão preventiva exigem demonstração concreta do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, notadamente para garantia da ordem pública em crimes de organização criminosa, tráfico e lavagem. 2. Condições pessoais favoráveis não impõem a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva demandam a segregação. 4. O excesso de prazo avalia-se pelo critério da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a ausência de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXVIII e art. 93, IX; CPP,
arts
.
312, 313 e 319
; Resolução CNJ n. 62/2020,
art. 7
º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 782.442/PB; STJ, RHC 21.989/CE, 6ª Turma, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007; STJ,
AgRg
no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desemb. Convocado), 6ª Turma, j. 14/08/2023,
DJe
17/08/2023; STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024,
DJe
08/03/2024; TJMT, N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 05/03/2024, DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
por
Fabiana d
e Arruda Gomes Queiroz em favor de
ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Medida Cautelar Criminal n. 1016910-86.2025.8.11.0015 (Operação “Natal Antecipado”), decretou a prisão preventiva do paciente, bem como de outros investigados, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas e associação para
o tráfico (Lei n. 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (Lei n.
12.683
/
12
).

O impetrante narra que o paciente
está
preso preventivamente
há mais de quarenta dias
, por decisão fundamentada na garantia da ordem pública, diante de indícios de participação ativa no núcleo de logística da organização criminosa investigada, apontada como responsável por tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais.

Alega que o paciente exerce atividade profissional lícita como representante comercial há três anos, possuindo residência fixa e família constituída, não ostentando antecedentes criminais. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não demonstrou concretamente a necessidade da custódia, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos, o que configuraria ausência de fundamentação idônea, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Defende que medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes e proporcionais para assegurar o processo. Invoca, ainda, declaração subscrita por representante de empresa
(id.
305297874
)
para a qual o paciente presta serviços
(id.
305297873
)
, ressaltando a relevância de sua presença para a organização de evento profissional de grande porte, e afirma que a manutenção da prisão acarretará prejuízos irreparáveis.

Ao final, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, com a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

Inicial acompanhada de documentos (Id.
305297863
,
305297869
,
3052978
71 a 305297874).

Liminar indeferida (Id.
305495860
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
308337396
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha,
manifesta-se
pelo
conhecimento parcial do
writ

of
habeas corpus
e, na parte admitida
, pela denegação da ordem

(Id.
310179860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas

Corpus
há de ser submetido a julgamento.

O
Relat
ório

d
o GAECO no id.
305297871
(p.19/21)
, fez
constar
:

Vale salientar que o representado ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES labora como representante da empresa japonesa Honda Motor
Company
, no entanto possui registado em seu nome veículos (motocicletas) que conforme tabela FIPE, perfazem o montante aproximado de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais).
Outrossim
, as diligências investigativas apontaram que apesar de os veículos Renault/
Duster
16 D CVT, cor prata, ano 2019/2020, placas QCN2C11, avaliado em aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e Honda/XRE 300 ABS, cor vermelha, ano 2023, placa SPD4J38, avaliada em 29.000,00 (vinte e nove mil reais), estarem registrados em nome de sua genitora Delza Barbosa Teixeira, quem exerce a posse pacífica de tais veículos é o representado ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES, utilizando-os frequentemente no dia a dia. Tal atitude demonstra a tentativa de ocultar bens possivelmente adquiridos com valores provenientes de infração penal (tráfico de drogas) em nome de terceiros, a fim de despistar as forças de segurança. Nesse
sentido, é de se ver que a quantidade de veículos que o representado possui ou exerce a posse pacífica, aliado aos altos valores que eles somam levanta suspeitas quanto à origem desses bens, uma vez que seus altos valores de aquisição e manutenção não condizem com a rentabilidade média obtida por representantes comercial da empresa japonesa Honda Motor
Company
. Não obstante, vale lembrar que a conta bancária vinculada a empresa do representado ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES recebeu
vultuosos
valores
ovenientes
de infração penal (tráfico de drogas), visando ocultar e dissimular sua origem, o que demonstra que tais veículos foram adquiridos com valores provenientes do tráfico de drogas.

Autoridade coatora em sua decisão
de id.
305297872

firmou
com clareza:

É de extrema importância, consignar que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção. Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e
fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria/autoria delitiva. In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em especial por força dos relatórios de investigação. E concernente aos indícios de autoria, se encontram demonstrados, por meio dos testemunhos e relatórios juntados aos autos, os quais foram uníssimos.

(...)
.
Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso
.

A defesa sustenta que o paciente exerce atividade lícita como representante comercial há três anos, possui residência fixa, família constituída e não registra antecedentes criminais. Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição, e que medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes e proporcionais.
Alega
,
a
inda
,

que diante da provável demora superior a um ano até a instrução processual, não se mostra razoável a manutenção da prisão, sendo adequadas medidas cautelares alternativas.

No que
pertine
ao excesso de prazo da instrução criminal, sabe-se que a Constituição Federal assegura em seu art. 5º, LXXVIII a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Dessa forma, o eventual decurso dos prazos previstos na legislação processual penal não dá ensejo, de plano, ao reconhecimento da nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, é necessário se comprovar que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta, também, o critério da razoabilidade.

Todavia, essa verificação não pode ser realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais estabelecidos pela legislação, mas devem ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

No caso em apreço,

a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos da investigação que apontam o suposto envolvimento do paciente
E
lvis
C
hristian
Teixeira N
unes
como operador financeiro d
e organização criminosa dedicada
ao tráfico em larga escala, atuando de forma estruturada e especializada no gerenciamento de recursos ilíci
tos (Id. 308337396).

Tais circunstâncias evidenciam, em tese, a necessidade da custódia para resguardar a ordem públic
a e evitar reiteração delitiva.

Ressalte-se, ainda, a complexidade dos fatos apurados, o número expressivo de agentes envolvidos, a gravidade e a natureza permanente dos crimes imputados, além do risco concreto revelado pelo
modus operandi
empregado, fatores que reforçam a necessidade da manutenção da prisão e a razoabilidade de sua duração até o término da instrução processual.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Nos termos do art. 7º, § 1º, da Resolução CNJ n. 62/2020, impõe-se a análise criteriosa das prisões provisórias, considerando o caráter excepcional da medida e o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

O art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos fundamentos que justifiquem a segregação cautelar, não bastando
a
mera menção genérica à gravidade do crime.

Para além da análise da legalidade da prisão em flagrante ou do cumprimento do mandado de prisão, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
co
m
missi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus
co
m
missi
delicti
consiste na prova da existência do crime, a materialidade, e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares:
garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos t
ermos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida.

Dessa maneira, mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, uma vez que devidamente fundamentada e em consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Quanto
aos predicados pessoais e à primariedade do paciente, cumpre destacar que, uma vez demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, torna-se aplicável o Enunciado n. 43 do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a

decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No mesmo sentido acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
(grifos meus)
.

Nesse sentido, (...).
exposta
de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.

em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
E lvis C hristian T eixeira N unes
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025